Tribunal: TCU
Processo: 027.321/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8790/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.321/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunna de Sousa Silva (XXX.584.953-XX); Celina Lumi Kushida (XXX.227.551-XX); Cristiana de Cassia Francisco Rodella (XXX.560.658-XX); Danielly Kunzler Azevedo Silveira (XXX.792.874-XX); Ilza Maria Moreira dos Santos (XXX.306.335-XX); Irene Maria de Jesus (XXX.327.581-XX); Luciana Almeida dos Santos (XXX.460.835-XX); Marina Aline Occhiena de Oliveira Neiva (XXX.213.981-XX); Roseane de Oliveira (XXX.642.024-XX); Zilda Nunes da Silva Dias (XXX.336.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.